Tribunal: TJDFT
Processo: 0724117-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA ASSOCIATIVA. LOTES UNIFICADOS. ÁREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR. TAXA ÚNICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Consoante dicção do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A existência de decisão pretérita do Conselho Deliberativo da associação, autorizando o pagamento de taxa associativa única em relação aos lotes unificados, somado ao risco de inadimplemento em decorrência da nova forma de cobrança, proporcional à quantidade de lotes,demonstram a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para que se abstenha a associação de efetuar a cobrança de duas cotas associativas, porquanto imprescindível maior aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa.
3. Decisão que defere a medida de urgência confirmada.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.